Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. VALORES AINDA DISPONÍVEIS AO JUÍZO.
1. Cabível a devolução dos valores recolhidos a título de prestação pecuniária após a extinção da punibilidade, decorrente da concessão de indulto pleno, desde que ainda não tenham sido repassados à instituição conveniada.
2. Comprovado a existência de saldo ainda à disposição do juízo, correspondente ao pagamento das prestações após a concessão do benefício, impõe-se a imediata restituição dos valores, não sendo necessária a cobrança por meio de ação própria.
3. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E PROVIDOS.